Tribunal: TJSP
Processo: 2086491-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Poá - EXECUÇÃO FISCAL – ISS referente aos exercícios de 2011 a 2015 - Pedido de redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica – Decisão agravada que indeferiu o pleito – Ausência de prova de dissolução irregular da sociedade - Inteligência da Súmula no 435 do c. STJ e artigo 135, III, do CTN – Intimação por carta retornando AR negativo com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Município de Poá - EXECUÇÃO FISCAL – ISS referente aos exercícios de 2011 a 2015 - Pedido de redirecionamento da execução ao sócio da pessoa jurídica – Decisão agravada que indeferiu o pleito – Ausência de prova de dissolução irregular da sociedade - Inteligência da Súmula no 435 do c. STJ e artigo 135, III, do CTN – Intimação por carta retornando AR negativo com a indicação de "mudou-se" – Insuficiência – Necessidade de outros meios de aferição - Precedente desta Câmara - Decisão agravada mantida, ainda que por fundamento diverso - RECURSO DESPROVIDO.